Tribunal: TJMT
Processo: 1013149-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Recurso no: Processo: 1013149-26.2024.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e JAIRA LUZIA DE ALMEIDA
Recorrida: JAIRA LUZIA DE ALMEIDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NEM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO APENAS PARA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
4. Não demonstrado dano moral causado pela parte Reclamada
5. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Requerida.
6. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013149-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIRA LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 384.631.721-72 (RECORRENTE), FABIANA SCORPIONI GONCALVES - CPF: 631.865.511-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024